Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712394-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDICE DOS SANTOS MELO AGRAVADO: JOSE SILVIO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURÍDICE DOS SANTOS MELO em face de decisão do Juízo da 3a. Vara de Família, Órfãos e Sucessões da circunscrição judiciária de Taguatinga - DF, proferida nos autos de Inventário n. 0715212-37.2017.8.07.0007, a qual indeferiu o pedido de preferência na aquisição de imóvel inventariado formulado pela agravante. Relata que a decisão objeto de agravo merece reforma, pois a Juíza não alega haver necessidade de maior dilação probatória, ou maior esclarecimento sobre o direito de preferência, o que daria suporte para a remessa às vias ordinárias; apenas afirma que decidir sobre o direito de preferência “ultrapassa o objeto do inventário”. Entende, assim, que o silêncio quanto à suposta necessidade de maior dilação probatória, permanecem somente questões de direito, razão pela qual não pode a autoridade se omitir em decidir sobre o que foi requerido. Sustenta que o Direito de Preferência é a prioridade que os coerdeiros têm na aquisição dos direitos hereditários de outro herdeiro que tem a intenção de aliená-los e que, no caso de bem indivisível comum, por expressa previsão legal, deve ser observado o direito de preferência do condômino, exatamente como foi exposto e requerido à d. juíza monocrática, para que declarasse o direito de preferência. Alega que a omissão da autoridade judiciária em decidir, em se pronunciar, afigura-se uma verdadeira NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, pois cabe ao juiz do inventário decidir sobre o direito de preferência na aquisição do bem inventariado, como reiteradamente solicitado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando a decisão objurgada, seja declarada a preferência da agravante no direito de adquirir o imóvel objeto do inventário em referência. Não há pedido de efeito suspensivo. Preparo regular. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. O pedido da recorrente, todavia, refere-se tão somente à reforma da decisão agravada. Dessa forma, em respeito ao princípio do contraditório, dê-se vista à parte contrária para se manifestar, querendo. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2023 16:16:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador